Tribunal: TJBA
Processo: 0508630-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0508630-14.2016.8.05.0001.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA EMBARGADO: MABSAN JOSE CASTRO TRINDADE Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de segundo embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática proferida em apelação interposta contra sentença concessiva de segurança. 2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de vício de procedimento (error in procedendo), alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de error in procedendo, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 7. Não se verifica omissão, pois o julgamento monocrático foi realizado com fundamento no art. 932 do CPC, inclusive em consonância com o Tema 706 do STJ. 8. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que, no julgamento colegiado do agravo interno, o embargante não requereu sustentação oral. 9. O embargante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem indicação específica de vício, configurando intuito de rediscutir o mérito. 10. A conduta caracteriza abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). 11. Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508630-14.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MABSAN JOSE CASTRO TRINDADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .